Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a condenação à obrigação pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação, abono de permanência, GMOV, auxílio-transporte, bem como ao pagamento de valor relativo à correção monetária incidente sobre a conversão em pecúnia pelo retardamento no pagamento da verba. Recurso da autora pede que seja afastada a prescrição reconhecida na sentença e, na questão de fundo, seja julgado o pedido procedente.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Prescrição. A pretensão da parte autora é o pagamento de diferenças de vantagens não incluídas na conversão de licença-prêmio, bem como a correção monetária pelo retardamento do pagamento. Não se acha prescrita a pretensão que deve ter como marco inicial não a data da aposentação, ocorrida em janeiro de 2016, mas o pagamento do valor da conversão da licença-prêmio, em setembro de 2017, quando foi violado o direito da parte com o pagamento inferior ao efetivamente devido, surgindo a pretensão às diferenças (art. 189 Código Civil), de modo que não incide no caso o tema 516 do REsp 1.254.456: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público". Prescrição que se afasta.
4 – Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
5 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Abono de permanência e auxílio-alimentação. Possibilidade de inclusão na base de cálculo. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídos na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
6 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. GMOV e auxílio-transporte. Impossibilidade de inclusão na base de cálculo. A Lei n. 318/1992 traz requisitos específicos para a percepção da GMOV, como residir fora da região administrativa em que atua (faixa de 10%) ou residir fora da região de Planaltina ou Brazlândia ou em área rural (faixa de 15%). Não há, neste quadro, como afastar o caráter propter laborem da vantagem. Neste sentido, precedentes da 1a (Acórdão 1273571) e da 7a Turmas Cíveis do TJDFT (Acórdão 1302227) e da 3a. Turma Recursal (Acórdãos 1331737, 1318999). Embora a GMOV integrasse a remuneração da servidora antes da aposentadoria, diante do caráter transitório da verba, não se mostra possível incluí-la na base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Igualmente, o auxílio-transporte tem nítido caráter indenizatório das despesas no exercício da função (art. 107 da Lei Complementar n. 840/2011), donde exsurge seu caráter proptem laborem a impedir que componha a conversão da licença especial não gozada. Neste sentido, precedente do TJDFT (Acórdão 946576, Relator TEÓFILO CAETANO). O acórdão do REsp 1640841 / RS (2016/0310536-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), comumente citado como precedente sobre a matéria, não inclui o auxílio-transporte na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: (Acórdão 1361024, Primeira Turma Recursal; data de julgamento: 30/7/2021).
7 – Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em 21 de janeiro de 2016 e requereu a conversão em pecúnia dos meses de licença-prêmio não usufruídas (ID 31161634 – PAG 1). Na ocasião foi apurado como devido R$ 72.900,20, referente a 10 meses de licença-prêmio (ID 31161634 – PAG 13). O pagamento foi realizado na folha de setembro de 2017, em valor histórico (ID 31161636), pelo que é devida a atualização monetária, cuja natureza é de recomposição do poder de compra da moeda. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu a pagar a quantia certa de: a) R$ 1.196,40 relativo à inclusão das verbas de abono de permanência e auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, devidamente atualizado desde janeiro/2016 e juros de mora a partir da citação; b) condenar o réu ao pagamento de correção monetária em valor a ser apurado mediante cálculo aritmético por ocasião do cumprimento de sentença, sobre o valor de R$ 72.900,20, a partir de 21/01/2016, até o ajuizamento da ação. A partir de então, incide correção monetária e juros de mora. Em ambas as condenações a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E